Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. LEI No 657/1994. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação anulatória com antecipação dos efeitos da tutela que julgou os pedidos procedentes para declarar a nulidade do auto de infração em nome da empresa autora. 1.1. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença. Afirma que é válida a intimação ante à inexistência de nulidade. Defende que, no caso, o processo administrativo, cuja validade é questionada na presente demanda, foi instaurado em 2012, sendo certo que nessa época já vigia a Lei Distrital no 4.567/2011, cujo artigo 11, inciso II, expressamente previa a hipótese de intimação por edital das decisões administrativas.
2. O cerne da controvérsia consiste em determinar se há nulidade da intimação por edital acerca da decisão que entendeu pela improcedência da impugnação do auto de infração no 39.385/2012 e, consequentemente, constituiu o débito tributário que perfaz o montante de R$ 311.215,15 (trezentos e onze mil duzentos e quinze reais e quinze centavos). 2.1. Os fatos geradores dos supostos créditos tributários ocorreram em março de 2010, pela falta de recolhimento do ICMS de operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, segundo o entendimento do Fisco. 2.2. A lei vigente à época dos fatos geradores dos créditos tributários, ou seja, em março de 2010, era a Lei no 657, de 25 de janeiro de 1994, que regulamentava o Processo Administrativo Fiscal (PAF) no Distrito Federal, e, segundo seu artigo 16, a intimação por edital só poderia ser realizada após terem sido esgotados todos os meios previstos na lei, tendo sido mantida a obrigatoriedade na Lei Distrital no 4.567/2011, a qual alterou a Lei no 657/94. 2.3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). 2.4. No caso dos autos, não foram esgotados todos os meios de localização dos autores acerca da decisão que entendeu pela improcedência da impugnação do auto de infração, o que inviabilizava que a citação fosse feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.
3. Recurso improvido.